Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-54.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados por LETICIA MOREIRA DE OLIVEIRA e LIDIA MOREIRA RABELO em desfavor de SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais. As partes requereram a extinção do feito, tendo em vista a transação celebrada, cuja cópia foi anexada ao ID. 17840260. Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos representantes das partes e advogados que possuem poderes expressos para transigirem. Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Sem custas e honorários advocatícios, tendo em vista que as partes decidiram sobre eles na transação. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 21 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105